Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. REALIZADA. REJEIÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.)
2. Embora não previsto no rol do mencionado artigo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Tal entendimento se baseia no art. 966, VIII, do CPC que prevê a mencionada circunstância como vício rescisório. Ao admitir a correção do erro de fato pela via dos embargos de declaração, evita-se futura desconstituição da coisa julgada.
3. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão.
4. No caso, embora a embargante tenha razão quanto à deserção da apelação, a matéria está preclusa, pois não alegada no primeiro momento processual oportuno (art. 278 do CPC).
5. O julgamento do mérito recursal não trouxe qualquer prejuízo à apelada/embargante, pois a apelação foi desprovida e os honorários advocatícios devidos a sua advogada majorados, da mesma forma como deveriam ser caso reconhecida a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso. Dessa forma, a deserção não deve ser pronunciada (art. 282, § 2o, do CPC).
6. O acórdão foi claro quanto à majoração dos honorários em favor da advogada da apelada/embargante. Afasta-se, portanto, a omissão alegada.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.